Tribunal: TJBA
Processo: 8002258-02.2021.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002258-02.2021.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JANETE SANTOS MACEDO

Advogado(s)
:
EDVALDO BARBOSA BRITO

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. FACULT
AT
IVIDADE PARA O AUTOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Obrigação de Fazer proposta em face do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO, sob o fundamento de incompetência absoluta da Vara Cível em razão do valor da causa (R$ 50.000,00) e da natureza consumerista da demanda, entendendo ser de competência do Juizado Especial Cível. A parte autora alega inclusão indevida de seu nome nos cadastros de inadimplentes, sem débito ou notificação prévia, e postula o prosseguimento do feito na Justiça Comum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência do Juizado Especial Cível é absoluta ou relativa, podendo o autor optar pelo ajuizamento da ação na Justiça Comum; e (ii) estabelecer se, reconhecida a incompetência, o juízo deve extinguir o feito ou remeter os autos ao juízo competente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência do Juizado Especial Cível, nos termos do art. 3º, § 3º, da Lei 9.099/95, é relativa, sendo facultado ao autor optar entre o procedimento sumaríssimo do Juizado ou o rito ordinário da Justiça Comum, conforme reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e pelo Enunciado nº 1 do FONAJE.

O entendimento do STJ, consubstanciado na Súmula 33 e em precedentes como o RMS 61.604/RS, é no sentido de que a competência dos Juizados Especiais Cíveis não é absoluta, e a escolha cabe ao autor, independentemente do valor da causa, salvo manifestação expressa de renúncia ao excedente.

O art. 64, § 3º, do CPC determina que, em caso de reconhecimento da incompetência relativa ou absoluta, deve o juízo remeter os autos ao juízo competente, e não extinguir o processo, sob pena de violação ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A competência dos Juizados Especiais Cíveis é relativa, cabendo ao autor optar por ajuizar a ação na Justiça Comum ou no Juizado Especial, independentemente do valor da causa.

Reconhecida a incompetência, o juízo deve remeter os autos ao juízo competente, e não extinguir o processo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.099/1995, art. 3º, § 3º; Lei 12.153/2009, art. 2º, § 4º; CPC, art. 64, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS nº 61.604/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.12.2019, DJe 03.02.2020; Súmula 33/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002258-02.2021.8.05.0063 em que figuram como apelante
JANETE SANTOS MACEDO
e como apelado
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare
Braga Pereira

Presidente/
Relator

02